Tribunal: STF
Processo: RE 141078
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETOS-LEIS NS. 2.445 E
2.449, AMBOS DE 1988. ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO, DA ALIQUOTA E DO
PRAZO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL - PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO.
PRECEDENTES.
                   RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.